Tribunal: CARF
Processo: 10932.000577/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000577/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.428 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
CLAUDIA CRISTIANE GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NOTIFICAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
DOCUMENTOS
QUE
FUNDAMENTARAM O AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
ENVIO. MARCAÇÃO DE HORÁRIO PARA TER VISTAS AO PROCESSO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO
Não é necessário o envio de todos os documentos que fundamentaram a
lavratura do Auto de Infração conjuntamente com a Notificação de
Lançamento. Tal ausência igualmente não constitui violação ao contraditório e
à ampla defesa. Também não se constitui violação aos citados Princípios a
necessidade de marcação de horário para ter vistas ao processo, desde que não
seja superior ao prazo de um dia.
BASE DE CÁLCULO. REVISÃO EFETUADA PELA INSTÂNCIA
JULGADORA. NULIDADE. AUSÊNCIA.
As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este
lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio
ARBITRAMENTO DE
LUCRO. PESSOAS JURÍDICAS
QUE SE
DEDICAM À VENDA DE IMÓVEIS. ART. 534 RIR/99
O arbitramento do lucro de pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à
incorporação de prédios em condomínio terão seus lucros arbitrados, será feito
com base no art. 534 do RIR/99.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
DECORRÊNCIA. CSLL
Sendo a CSLL tributada de maneira reflexa, aplica-se a ela as mesmas
condições utilizadas para o IRPJ.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000577/2009-09
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, afastando a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente em razão de
inovação no julgamento pela instância a quo, vencidos o Relator e o Conselheiro Leonardo Luis
Pagano Gonçalves que davam provimento. Designada para redigir o voto vencedor deste tópico a
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio; ii) por unanimidade de votos, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 877-892 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-52.909, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 845-864), em sessão realizada em
22 de junho de 2015, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fls. 195-211 e docs. anexos), de forma a manter o
lançamento em parte.

I.
Autos de Infração (AI), DRJ e Recurso Voluntário
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ, de fls. 846-851.

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte
identificado, autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização no
08.1.19.00- 2009-00695-1, foram lavrados autos de infração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Autos de infração de IRPJ e CSLL
2.
O auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 139-
154), cientificado em 25/11/2009, exige o recolhimento de R$ 674.784,43 de imposto,
R$ 506.088,28 de multa de lançamento de ofício de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, e R$ 137.913,89 de juros de mora.
3.
A interessada teve seu lucro arbitrado, nos termos do art. 503, II, do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto no 3000, de 26 de março de
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

1999), com base na receita da venda de imóveis, apurada com base nos Termos de
Compra e Venda de Imóveis fornecidos pela contribuinte por ocasião da fiscalização
da pessoa física (MPF no 08.1.19.00-2009-00100-3, deduzido dos custos
comprovados, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 135-138), com
infração ao disposto no art. 534 do RIR de 1999:

4.
O auto de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL
(fls. 155-167) exige o recolhimento de R$ 36.884,26 de contribuição e R$ 27.663,19 a
título de multa de lançamento de ofício de 75%, além de R$ 7.908,14 de juros de
mora. O lucro arbitrado foi apurado mediante aplicação do coeficiente de 12% sobre a
receita da venda de imóveis e teve como fundamento legal o art. 2o da Lei no 7.689, de
15 de dezembro de 1988, art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 29
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e art. 37 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
Termo de Verificação Fiscal
5.
Os fatos que justificaram o arbitramento do lucro foram descritos nos itens
2 a 4 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 135-138):
2 - DAS ANALISES E CONCLUSÕES
Analisando os livros Diários, constatamos a deficiência e a
imprestabilidade da escrita contábil da contribuinte em razão da mesma
não ter lançado o custo total da construção dos apartamentos do imóvel
Edifício Anita - Av. Rotary, 67 - SBCampo/SP, o que foi confirmado na
declaração fornecida pela contribuinte, alegando não ter requisitado as
notas fiscais a seus fornecedores e prestadores de serviço e por essa razão
não ter lançado na escrita fiscal o custo exato de cada apartamento. Assim,
considerando o que determina o art. 49 da Lei n° 8.981/1995 que prevê que
“dos lucros arbitrados, no caso de incorporação imobiliária, deverá ser
deduzido da receita bruta trimestral o custo do imóvel devidamente
comprovado na apuração do débito tributário”, no presente caso
considerou-se apenas o custo da compra do terreno, que foi comprovado
com averbação matricula 106.294 — livro n° 2— no 1° Oficial de Registro
de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP e que foi rateado pelo número
apartamentos construídos, conforme Tabela I.
Diante do acima exposto e, considerando que a contribuinte durante a
ação fiscal na pessoa física, referente ao Mandado de Procedimento Fiscal
n° 08.1.19.00-2009-00100-3 forneceu à fiscalização os Termos de Compra
e Venda de Imóveis, conforme Tabela II, foram dos mesmos extraídas as
bases de cálculo para se apurar o quantum devido a ser objeto de
lançamento de oficio dos tributos IRPJ e CSLL pela modalidade do lucro
arbitrado nos anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

Analisando os Termos de Compra e Venda de Imóveis fornecidos pela
contribuinte à época da fiscalização na pessoa física, referente ao
Mandado de Procedimento Fiscal n° 08.1.19.00-2009-00100-3, constatou-
se que a venda do apartamento n° 63 em 27/01/2005 foi distratado em
10/04/2007 e a venda do apartamento n° 34 em 15/10/2005 foi distratado
em 16/07/2007, por essa razão tratou-se estes distratos como vendas
canceladas.
Constatou-se ainda, nesses Termos de Compra e Venda de Imóveis, que a
maioria dos imóveis foram quitados com a liberação do FGTS e, por essa
razão não se têm a data da efetiva liberação. Assim, foram considerados
como receita, o valor total da venda no mês da assinatura desses Termos.
Diante do acima exposto, a tributação com base no lucro arbitrado,
obedeceu as disposições previstas no inc. II do art 530 e art. 534 do
RIR199.
3 - CUSTO APURADO
A Tabela I demonstra custo da compra do terreno que foi rateado pelo
número de apartamentos construídos.

4 - CUSTO APURADO

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

(...) (Grifou-se)
Impugnação
6.
Às fls. 180-181, consta requerimento para a que a impugnação apresentada
e anexada ao processo no 10932.000356/2009-22 seja desentranhada do mesmo e junta
do presente processo.
7.
Às fls. 195-211, a tempestiva impugnação apresentada em 23/12/2009, por
intermédio do representante legal (mandato às fls. 212-213), conforme despacho de fl.
831, instruída com os documentos de fls. 214-823, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) no tópico “Da preliminar de cerceamento de defesa” argui que teve
prejudicada a defesa em face de somente ter tido direito de vista aos
autos ao se submeter a um regime de atendimento pré-agendado, sem
possibilidade de retirada dos autos para cópia e com limite de tempo
para o exame dos autos; que o inciso XV do art. 7o da Lei no 8.906, de
1994, dispõe ser direito do advogado ter vista dos processos judiciais ou
administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição
competente, ou retirá-los pelos prazos legais;
b) como a indisponibilidade de todos os elementos constantes dos autos
representou óbice intransponível à efetivação da adequada defesa,
requer o reconhecimento da nulidade do procedimento adotado, quiçá
determinando-se a extração de cópia completa do processo fiscal para
entrega à autuada, reabrindo-se o prazo de 30 dias para apresentação da
devida impugnação;
c) no tópico “Da desconsideração da escrita contábil” argumenta que teve
declarada a imprestabilidade da escrita fiscal em face de não ter sido
lançado o custo total da construção dos apartamentos do imóvel Edifício
Anita; que em nenhum momento houve qualquer indicação de que a
desqualificação da escrita contábil teria sido motivada por qualquer
indicio de fraude, vicio, erro ou deficiência que pudesse torná-la
imprestável; ao contrário, a escrita contábil apresentada foi elaborada
com base nos elementos disponíveis e se prestou perfeitamente para a
apuração do lucro presumido devidamente declarado e autorizado pela
IN n° 25, de 1999;
d) no tópico “Da apuração parcial dos resultados” alega que consta do
Termo de Inicio do Procedimento Fiscal apenas a exigência de
apresentação da documentação fisco-contábil dos períodos posteriores a
janeiro/2005, sendo certo que a obra teve seu inicio no ano de 2002; que
entre os anos de 2002 e 2004 houve a realização de inúmeros gastos,
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

quiçá a maior parte dos incorridos com a construção, sem que tais
valores tenham sido considerados na apuração do lucro arbitrado;
e) a autoridade fiscal deveria ter solicitado os elementos relativos aos
períodos precedentes para, dessa forma, dotar o seu trabalho de efetiva
legitimidade; não o fazendo, e optando pela solução simplista de
desconsiderar os elementos contábeis apresentados, resultou que a
apuração levada a efeito teve o condão de confrontar a interpretação
restritiva que deve ser dada no Direito Tributário: in dúbio contra
fiscum; a dúvida acerca de quais seriam os custos da construção levou
ao entendimento inaceitável de que eles seriam inexistentes e que a
tributação deveria atingir toda a receita auferida, com abatimento tão
somente do custo de aquisição do terreno sobre o qual foi erigida a
edificação;
f) se a obra teve o seu inicio no ano de 2002 e somente foram requisitados
os documentos relativos ao período posterior 2005, tem-se por
maculado de forma irremediável o levantamento fiscal realizado com
base no lucro arbitrado, posto que o “custo do imóvel devidamente
comprovado” a que se refere o artigo 434 (sic) do RIR de 1999 não
pode ser apurado com a técnica que seria exigível, dai resultando a
necessidade de que o Auto de Infração lavrado seja declarado nulo;
g) no tópico “Da inteligência da tributação pelo lucro arbitrado” aduz que
o art. 534 do RIR de 1999 determina que na venda de imóveis
construídos o lucro será arbitrado “deduzindo-se da receita bruta
trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado”; tal dispositivo
não pode ser interpretado isoladamente, sendo imperiosa a sua
apreciação em conjunto com o disposto no art. 532 do mesmo
regulamento; assim, a sistemática da tributação pelo lucro arbitrado,
quando conhecida a receita bruta, determina que esse lucro seja
calculado mediante a aplicação dos percentuais fixados no artigo no art.
519 e parágrafos acrescidos de 20%; pode-se inferir que a aplicação do
adicional de 20% representa a penalidade pela falta de escrituração e/ou
irregularidades que determinem a sua desclassificação pelo Auditor
Fiscal, razão pela qual a não aplicação conjunta dos dois dispositivos
representa ofensa ao bom senso e interpretação equivocada da norma
legal;
h) qualquer entendimento em sentido contrário tangenciaria o absurdo de
se presumir que as construções realizadas não teriam qualquer custo e
que todo o diferencial entre a receita bruta auferida e o custo de
aquisição do terreno se constituiria em lucro tributável; nada mais
absurdo, máxime se considerarmos que sobre o terreno foi edificada
uma construção com exatos 5.211,78 m2 de área real construída,
conforme consta da matricula n° 106.294 do 1° Registro de Imóveis de
São Bernardo do Campo, construção essa para a qual foi atribuído o
valor total de R$ 3.585.434,74; nesse caso, não estaríamos diante do
sistema de tributação pelo lucro arbitrado, mas atingindo a essência do
regime do lucro real, onde lucro = receita bruta – custos; que o conceito
de renda está intimamente ligado a uma situação de acréscimo
patrimonial (art. 43 do CTN);
i) no tópico “Do princípio do não confisco em matéria tributária” assevera
que a Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito de
confisco, o que se pode conceituar como a atividade do Estado tendente
a usurpar, no todo ou em parte, aquilo que é de propriedade do
contribuinte, sem qualquer contrapartida;
j) no tópico “Do erro material do lançamento realizado” argui que a
Auditora Fiscal não se atentou para o fato de que os imóveis vendidos
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

tinham metragens diferentes e que, portanto, o valor do custo de
aquisição do terreno deveria considerar a fração ideal de terreno
correspondente a cada unidade vendida; ao efetuar um rateio linear do
custo do terreno, a Auditora Fiscal tornou o trabalho fiscal totalmente
desprovido de legitimidade por consignar valores irreais que retiram a
liquidez e certeza de que deve se revestir o lançamento tributário; a
investigação deficiente dos fatos e que resultaram na imputação
incorreta dos valores supostamente devidos redundam na destruição da
certeza jurídica necessária à validade do lançamento tributário,
impondo-se, assim, a decretação da sua nulidade;
k) que a Auditora Fiscal deixou de observar que a obra teve o seu inicio
muito antes de 2005, termo inicial da fiscalização realizada, sendo certo
que no período anterior ao fiscalizado houve a realização de uma parte
significativa da obra, inclusive com a compra de grande parte do
material empregado; a desconsideração das obras realizadas no período
anterior ao determinado para realização da fiscalização, inclusive dos
gastos incorridos em tal período, também deve ser configurado como
elemento ensejador da nulidade do trabalho fiscal aqui guerreado;
l) ao final requer o acolhimento da presente impugnação, decidindo-se
pelo cancelamento da injusta exação fiscal; na remota hipótese de
entendimento desfavorável, que seja determinado o refazimento do
trabalho fiscal pelas razões expostas.

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da Impugnação nos seguintes termos
da Ementa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para lavratura do
auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve
transgressão alguma ao devido processo legal.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL IMPRESTÁVEL
PARA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
Cabe arbitramento do lucro quando a escrituração comercial mantida pela contribuinte
contém vícios, erros ou deficiências que a tornaram imprestável para determinar o lucro
real.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. EMPRESAS IMOBILIÁRIAS. BASE DE
CÁLCULO.
VALOR
DA
RECEITA
BRUTA
DEDUZIDO
DO
CUSTO
DEVIDAMENTE COMPROVADO.
A base de cálculo do lucro arbitrado das pessoas jurídicas que se dedicam à venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à
incorporação de prédios em condomínio corresponde ao valor da receita bruta deduzido
do custo dos imóveis devidamente comprovado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
DECORRÊNCIA. CSLL.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no lançamento
de IRPJ, constantes do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o
mesmo entendimento à CSLL.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que a Contribuinte se equipara a pessoa
jurídica pois se enquadra nas condições previstas na legislação sobre o caso. Quanto à
preliminar, os julgadores entenderam que não houve caracterização de nenhuma das situações
previstas nos arts. 10 e 59 do Dec. 70.235/72, o que não poderia ter como efeito a nulidade de
dos atos administrativos. A alegação de cerceamento de defesa também não procede, pois foi
facultado o fornecimento de cópia das peças dos autos e também vista a eles, o que permitiu a
apresentação de impugnação. Apesar de haver antinomia entre a Lei do Estatuto da Advocacia e
o art. 38 da Lei 9.250/95, não se restringe acesso ao Autos nem sua possibilidade de extração de
cópias, o que resguarda o contraditório e a ampla defesa. Sobre o arbitramento do lucro, este foi
definido com fundamento no art. 530, II do RIR/99 e em virtude da escrituração ter se tornado
imprestável, pois não registrou o custo de construção do Edifício Anita I, salvo o valor de
aquisição do terreno. De acordo com a decisão, deve ainda ser observado o art. 534 do RIR, o
qual prevê especificamente sobre a incorporação. Como não foram apresentados comprovantes
do custo de construção, não restou outra opção, senão aplicar o arbitramento. O art. 532 do
RIR/99 não se aplica a empresas imobiliárias. No presente caso, a norma específica (art. 49 da
Lei n° 8.981/95, deve ser usada, no lugar do art. 16 da Lei n° 9.249/95, o que faz com que as
pessoas jurídicas com atividade imobiliária terão lucros arbitrados deduzindo da receita bruta o
custo do imóvel devidamente comprovado. No que diz respeito às alegações de confisco, não
cabe aos Órgãos julgadores no âmbito administrativo analisar a constitucionalidade das normas.
Os julgadores entenderam que a Impugnante tinha razão quanto à discussão sobre rateio linear
do custo do terreno, por este motivo o lucro arbitrado em relação aos 3° e 4° trimestres de 2008
fica reduzido para R$ 502.192,33 e R$ 330.641,34 respectivamente, mantendo-se os demais
valores. Tendo isto em vista, a decisão foi no sentido de manter o valor principal de R$
672.506,65 a título de IRPJ e R$ 36.884,27 de CSLL, consequentemente a aplicação das multas
e juros sobre referidos valores.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) reitera todos os termos da Impugnação apresentada; b)
houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o Auto de Infração não veio
acompanhado de todos os documentos que faziam parte do lançamento e o pedido de vista
demonstra a dificuldade imposta à Contribuinte para apresentar sua defesa. O art. 38 da Lei
9.250/95 não pode ser interpretado de forma ampla, tendo em vista a prerrogativa do Estatuto da
Advocacia; c) a Auditora fiscal não considerou os documentos anteriores a 2005, sendo que entre
os anos de 2002 e 2004 (inicio e desenvolvimento da obra) houve inúmeros gastos com a
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

construção do imóvel, o que não pode ser desconsiderado. Tal situação é confiscatória; d) houve
taxação de todos os imóveis da mesma forma, sem levar em conta que possuem custos
diferenciados, o que é incabível. Com a alteração dos cálculos em virtude de nova conceituação
dos elementos formadores da autuação, deveria o Auto de Infração retornar para sua origem, de
forma a ser retificado e concedido novo prazo para elaboração de nova impugnação, se cabível;
e) o vícios no Auto de Infração recaem na aplicação do art. 59, II do Dec. 70.235/72; f) o
arbitramento do lucro foi feito de forma arbitrária, pois em nenhum momento houve a
desqualificação da escrita contábil por fraude, vício, erro ou deficiência que pudesse torna-la
imprestável, uma vez que o próprio programa aceitou a escrituração como Lucro Presumido. É
inadmissível a desqualificação da escritura contábil; g) a opção pelo lucro presumido foi
admitido pela IN n° 25/99, o que não foi questionado pela Auditora; h) o art. 534 do RIR deve
ser interpretado conjuntamente com o art. 532 também do RIR/92; i) o valor atribuído para o
imóvel no Registro de Imóveis foi de R$ 3.585.434,74. Ao final, requer o provimento do
Recurso, para que, com base nas preliminares e/ou no mérito, seja declarada a nulidade do Auto
de Infração.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 868 – 08/07/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 876 – 07/08/17), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Contraditório e ampla defesa
10. A Recorrente alega que haveria infração ao contraditório e ampla defesa, pois
os o Auto de Infração não veio acompanhado de todos os documentos que faziam parte do
lançamento e o pedido de vista demonstra a dificuldade imposta à Contribuinte para apresentar
sua defesa. Alegou ainda que o art. 38 da Lei 9.250/95 não pode ser interpretado de forma ampla,
tendo em vista a prerrogativa do Estatuto da Advocacia.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

11. Quanto aos documentos que acompanharam a notificação de lançamento,
tem-se que os arts. 10 e 11 do Dec. 70.235/72 prevê o seguinte:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

12. Não há nestes dispositivos qualquer previsão que todos os documentos do
processo ou que fundamentaram a emissão do lançamento precisam ser enviadas quando da
notificação. Havendo os dados indicados nos dispositivos em vernáculo e em documento,
comprovadamente entregue ao sujeito passivo, perfaz-se a notificação do lançamento válida e
eficaz. Da observação dos Autos se confirma que isto ocorreu, o que não gera, portanto, prejuízo
para a defesa da Contribuinte.
13. Sobre a questão relacionada ao pedido de vista dos autos com limite de tempo
para o exame dos autos e hora marcada para atendimento, tem-se que a Autoridade fiscal estava
cumprindo o que estabelece o art. 38 da Lei 9.250/95 o qual dispõe o seguinte:

Art. 38. Os processos fiscais relativos a tributos e contribuições federais e a penalidades
isoladas e as declarações não poderão sair dos órgãos da Secretaria da Receita Federal,
salvo quando se tratar de:
I - encaminhamento de recursos à instância superior;
II - restituições de autos aos órgãos de origem;
III - encaminhamento de documentos para fins de processamento de dados.
§ 1o Nos casos a que se referem os incisos I e II deverá ficar cópia autenticada dos
documentos essenciais na repartição.
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

§ 2o É facultado o fornecimento de cópia do processo ao sujeito passivo ou a seu
mandatário.

14. Sobre marcar horário para ter acesso ao processo, desde que o agendamento
seja feito rapidamente e para data próxima, no mesmo dia ou no máximo no próximo ao do
requerimento, estando o prazo de defesa longe, entende-se tratar de questão de organização, o
que não causaria prejuízo nem ao fisco nem à Contribuinte. Realmente a questão de tempo para
visualizar o processo na repartição não pode haver, pois a lei assim não dispõe, devendo ser
respeitados os horários de funcionamento de tais órgãos, contudo, a Contribuinte nem esclareceu,
nem demonstrou como foi feita tal restrição. A apresentação de Impugnação e posteriormente
recurso, sem grandes inovações nos argumentos, demonstra que não houve influência desta
questão na defesa.
15. Quanto à possibilidade de carga dos autos para fazer fotocópia ou transporte
ao escritório, como visto, é vedado pelo art. 38 da Lei 9.250/95, porém, o mesmo artigo, em seu
§ 2°, prevê a possibilidade da Contribuinte requerer cópia dos documentos. Há ainda o
argumento de que o Estatuto da Advocacia, Lei 8.906/94, em seu art. 7°, inciso XV autoriza a
retirada dos processos das repartições pelos advogados, nos seguintes termos:

Art. 7o São direitos do advogado:
[...]
XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em
cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais;

16. Havendo antinomia entre estas duas normas, devem ser aplicados os critérios
de solução de conflito. Superada a questão da hierarquia entre elas, seriam aplicados os critérios
de que norma posterior revoga anterior e que norma especial prevalece sobre a geral. Em ambos
os casos, a lei 9.250/96 teria prevalência, por ser posterior e tratar especificamente de processos
tributários. De outro modo se a questão for suscitada no âmbito constitucional, quanto a um
eventual entendimento que a carga dos Autos se caracteriza com essencial ao direito de defesa,
seria necessário a análise de constitucionalidade do art. 38 da Lei 9.250/95 o que é vedado a este
Órgão administrativo, com base no art. 26-A do Dec. 70.235/72 e na Súmula CARF n° 2. Assim,
não houve infração ao contraditório e ampla defesa.

V. Alteração da base de cálculo
17. A Contribuinte questionou em sua Impugnação sobre a forma de rateio linear
do custo do terreno, pois a fiscal não teria atentado para as diferentes metragens de cada um dos
imóveis comercializados.
18. A DRJ reconheceu que era procedente o argumento da Requerente, de que
não era a melhor forma de realizar o cálculo, pois as unidades condominiais do Edifício
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

realmente eram diferentes, inclusive com tamanhos e valores diferentes. Por este motivo, os
julgadores de primeiro grau refizeram os cálculos e chegaram à seguinte conclusão (fl. 862):

19. A Recorrente alegou, em seu Recurso Voluntário, que em virtude da alteração
dos cálculos houve nova conceituação dos elementos formadores da autuação, o que teria como
efeito o retorno do Auto de Infração para sua origem, de forma a ser retificado e concedido novo
prazo para elaboração de nova impugnação, se cabível. Afirmou ainda que tais vícios no Auto de
Infração recaem na aplicação do art. 59, II do Dec. 70.235/72.
20. Efetivamente houve alteração na forma de composição da base de cálculo,
pois a DRJ acatou a argumentação da Contribuinte. Diante desta alteração alguns apontamentos
devem ser feitos. O primeiro deles diz respeito ao fato de que a nova forma de cálculo adotada na
decisão gerou um valor maior apurado, o de R$ 3.019.564,18, ao passo que o valor da base de
cálculo constante no lançamento era de R$ 2.953.063,98, mas os julgadores de primeiro grau
resolveram manter como nova base de cálculo o montante de R$ 2.943.952,83. Tais valores são
extraídos da tabela colacionada acima, e o fundamento para adoção do valor mais reduzido
também é encontrado à fl. 862, colacionado a seguir:

21. A questão que se coloca aqui é que com base neste novo formato de cômputo
de base de cálculo, a decisão de primeiro grau resolveu desconsiderar valor a maior, que seria
devido pela Contribuinte. Tal desconsideração não é passível de ser efetuada sem que haja lei
para tanto, inclusive, sendo obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN.
Contudo, não é de competência da Autoridade julgadora de primeiro grau efetuar o eventual
lançamento do restante, pois esta não possui competência para tanto.
22. No mesmo sentido, não é possível entender que a referida Autoridade tenha
competência para alterar a forma de cálculo da base de cálculo do IRPJ, isto por a DRJ atuou
como se agente fiscal fosse e não julgador de primeira instância, função esta prevista nos termos
do art. 27 do Dec. 70.235/72 e do art. 233 da Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012. Tal
afirmação encontra respaldo, porque não se trata de mero erro de cálculo ou equívoco no
lançamento do montante, mas sim de alteração da forma de cômputo, o que gerou efeitos que
reduziram alguns dos valores devidos e aumentou todos os outros. Ou seja, está a se tratar de
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

alteração da forma de composição de um dos elementos formadores da relação jurídica tributária.
Assim, não se trata de erro mas de alteração de parâmetros para a formação da obrigação, sendo,
portanto, uma revisão de ofício, nos termos do art. 145 e do 149 do CTN. A incompetência do
órgão de julgamento fica também clara, ao se constatar que a Revisão de Ofício, efetuada pela
DRJ, é de competência da DRF, esta prevista no art. 224, XXII da Portaria 203, acima citada.

Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às Alfândegas da Receita Federal
do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes “Especial
A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive
os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação, controle e recuperação do
crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de
fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
[...]
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou
reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;

23. Tendo isto em vista, entende-se ser o caso de nulidade do Auto de Infração,
no que diz respeito ao IRPJ.

MÉRITO
VI. Documentos e confisco
24. Na visão da Recorrente, a Auditora fiscal não teria considerado os
documentos anteriores a 2005, sendo que entre os anos de 2002 e 2004 (inicio e
desenvolvimento da obra) houve inúmeros gastos com a construção do imóvel, o que não pode
ser desconsiderado. Tal situação seria confiscatória.
25. Inicialmente cumpre ressaltar que a Agente fiscal não considerou apenas os
documentos posteriores a 2005, desconsiderando, assim, os documentos anteriores, os quais
teriam sido emitidos ao longo da fase de construção da obra, mas sim, com base na próprio
declaração da Contribuinte, que não há documentos a considerar (fl. 135).

Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

26. Além disso, em nenhum momento durante a trâmite processual nestes Autos a
Recorrente juntou ou indicou qualquer valor constante em documento antes de 2005 que pudesse
comprovar os gastos com a obra.
27. Também não se constata qualquer confisco, e mesmo que eventualmente
ocorresse, demandaria análise de constitucionalidade, o que é vedado pelo art. 26-A do Dec.
70.235/72 e pela Súmula CARF n° 2. Assim, não merecem acolhida estes argumentos
apresentados pela Requerente.

VII. Arbitramento
28. Segundo a Recorrente, o arbitramento do lucro foi feito de forma arbitrária,
pois em nenhum momento houve a desqualificação da escrita contábil por fraude, vício, erro ou
deficiência que pudesse torna-la imprestável, uma vez que o próprio programa aceitou a
escrituração como Lucro Presumido. É inadmissível a desqualificação da escritura contábil.
29. Conforme visto no tópico anterior, a própria Contribuinte declarou não
possuir os documentos que comprovariam os custos de construção dos apartamentos, sendo,
portanto, omissos tais valores. Nesse sentido, o art. 148 do CTN prevê que “Quando o cálculo do
tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou
atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”. No
caso, a autoridade procedeu conforme a disposição legal.

VIII. Lucro arbitrado e lucro presumido
30. De acordo com o Recurso Voluntário, o art. 534 do RIR/99, que serviu de
fundamento para a sistemática de cálculo do arbitramento não deveria ser interpretado
isoladamente, mas em conjunto com o art. 532, também do RIR/99. Com a interpretação
conjunta, seriam aplicável as bases do lucro presumido, o que mudaria a sistemática de cálculo
para se chegar ao resultado do arbitramento. A Contribuinte teria declarado e recolhido no lucro
presumido.
31. Não procedem tais argumentos. O art. 532 do RIR/99 prevê sobre lucro
arbitrado de pessoas jurídicas em geral, já o art. 534 do RIR/99 é específico quanto ao
arbitramento para pessoas que se dedicarem à venda de imóveis construídos, que é o caso em
questão. Eis os termos do citado artigo.

Art. 534. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em
condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta trimestral o custo
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

do imóvel devidamente comprovado (Lei no 8.981, de 1995, art. 49, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o).
Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou
cujo recebimento esteja previsto para o próprio trimestre (Lei no 8.981, de 1995, art. 49,
parágrafo único, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).

32. Cumpre lembrar que a Recorrente foi equiparada a pessoa jurídica. O fato de
ter declarado e recolhido no lucro presumido não interferem na aplicação do artigo, devendo o
art. 534 ser efetivado.
33. É para se afirmar ainda que em somente os custos devidamente comprovados
do imóvel é que podem ser deduzidos na sistemática prevista no referido artigo. No caso, apenas
o valor do imóvel é que foi comprovado, podendo ser apenas ele deduzido e nenhum outro, ainda
que, logicamente tenha havido custos para a construção do edifício. O valor lançado no registro
de imóveis não ser de comprovação dos custos de construção. Assim, os argumentos
apresentados não são acolhidos quanto a este quesito.

IX. Conclusão
34. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
com base exclusivamente na preliminar de alteração de base de cálculo, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, de forma anular o lançamento relativamente ao IRPJ, mantendo o
Auto de Infração quanto à CSLL, pelos fundamentos acima expostos. Quanto ao mérito se nega
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Redatora Designada

Conforme exposto no voto do Relator a DRJ reconheceu que era procedente o
argumento da Requerente, de que não era a melhor forma de realizar o cálculo, pois as unidades
condominiais do Edifício realmente eram diferentes, inclusive com tamanhos e valores
diferentes. Por este motivo, os julgadores de primeiro grau refizeram os cálculos e chegaram à
seguinte conclusão:
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

A Recorrente alegou, em seu Recurso Voluntário, que em virtude da alteração dos
cálculo a houve nova conceituação dos elementos formadores da autuação, o que teria como
efeito o retorno do Auto de Infração para sua origem, de forma a ser retificado e concedido novo
prazo para elaboração de nova impugnação, se cabível. Afirmou ainda que tais vícios no Auto de
Infração recaem na aplicação do art. 59, II do Dec. 70.235/72.
O relator reconheceu a nulidade por entender que a autoridade julgadora não teria
competência para rever a forma de cálculo tal como realizado por ofensa ao artigo 142 do CTN.
Nesse ponto, data vênia, divirjo do voto do relator. Isso porque a autoridade
julgadora tem a competência para analisar os elementos utilizados no lançamento o que inclui,
naturalmente, sua base de cálculo. O que foge à sua competência revisora é o poder de majorar a
base de cálculo lançada pela autoridade lançadora ou alterar a fundamentação legal do
lançamento. Se não comprovada qualquer das duas situações mencionadas não há que se falar
em incompetência da autoridade julgadora ou preterição de direito de defesa.
A norma do artigo 18, §3 o do Decreto no 70.235/72 dispõe que somente as
diligências que resultem agravamento da exigência inicial ou alteração da motivação legal,
demandam a realização de lançamento complementar. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria mod ificada. (grifamos)

Faz todo sentido a exigência de novo lançamento nas hipóteses de agravamento
ou alteração da fundamentação legal. Isso porque, a atividade de lançamento, é privativa da
autoridade administrativa. Sendo assim, eventual aumento dos valores inicialmente exigidos ou
alteração da fundamentação legal não pode ser feita pela denominada "administração judicante".
Trata-se, nesse caso, de questão de competência.
No entanto, como visto, não foi o que ocorreu no caso dos autos. A DRJ ao
aplicar o novo não promoveu qualquer majoração nos valores lançados. Pelo contrário, os
valores foram reduzidos. Além disso, não houve alteração na fundamentação legal do
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000577/2009-09

lançamento não podendo a decisão recorrida, ser vista como hipótese de nulidade, conforme
disposto no artigo 60 do Decreto no 70.235/72:

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.(grifamos)
Diante de todo exposto, rejeito a alegação de nulidade.

(assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital